Tribunal: TJDFT
Processo: 0714293-39.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
APELAÇÕES. DIREITO ADMINISTRATIVO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. QUEDA DE CRIANÇA EM CRECHE. FRATURA EM OSSO DO CRÂNIO. SERVIÇO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CRFB, ART. 37, §6o. OFENSA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. INTEGRIDADE FÍSICO-PSÍQUICA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REPARAÇÃO DEVIDA. QUANTUM. CRITÉRIO BIFÁSICO. FIXAÇÃO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Trata-se de apelações interpostas pelos autores e pelo réu Distrito Federal contra sentença que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada por criança e por seus pais, condenou os réus ao pagamento de reparação por danos morais em razão de queda sofrida por criança em creche.
2. A responsabilidade civil do Estado, e das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público, está prevista no art. 37, § 6o, da CRFB. Trata-se, pois, de responsabilidade civil de natureza objetiva, na qual se dispensa a demonstração, in concreto, da existência de culpa ou de dolo do agente público, ou do particular no exercício de função pública.
3. Nos termos do art. 5o, VIII, da Lei n. 13.460/2017, que dispõe sobre a participação, proteção e defesa dos direitos do usuário dos serviços públicos da administração pública, os usuários têm o direito à adequada prestação dos serviços, com adoção de medidas de segurança.
4. No particular, em especial se considerada a tenra idade dos usuários do serviço, a creche tinha o dever de cuidado constante dos alunos mediante a disponibilização de monitores suficientes para garantir a segurança dos infantes e de estrutura capaz de resguardar a integridade física das crianças. Se os elementos constantes nos autos evidenciam a inobservância do dever de adoção de medidas de segurança, a queda da autora, que estava sob os cuidados da creche, deve ser atribuída aos réus.
5. Os documentos constantes nos autos demonstram que a apelante/autora, criança de 2 (dois) anos na época dos fatos, sofreu fratura no crânio (“fratura alinhada no osso occipital à direita”) no dia 1/12/2021 e que obteve alta da neurocirurgia em 21/10/2022, sem a indicação de sequelas. A ocorrência certamente violou atributos da personalidade dos autores, notadamente a integridade físico-psíquica da criança e a integridade psíquica dos pais, afetando sua dignidade e, assim, causando-lhes danos morais.
6. No tocante ao quantum indenizatório, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, bem como desta e. Corte, é no sentido de considerar válida a adoção do critério bifásico para o arbitramento equitativo. Nessa perspectiva, na primeira fase, tendo em vista o interesse jurídico lesado e os precedentes oriundos de casos semelhantes, estabelece-se um valor básico para a indenização. Na segunda fase, ponderam-se as circunstâncias in concreto (gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes), ultimando-se o valor indenizatório, mediante arbitramento equitativo do julgador.
7. Em atenção às circunstâncias específicas que envolvem a lide e ao princípio da razoabilidade, mediante o cotejo de julgados de casos similares no e. TJDFT, bem assim analisando casuisticamente os autos no tocante aos direitos da personalidade dos autores, em especial a integridade físico-psíquica da criança e a integridade psíquica dos pais, a fixação de reparação pelos danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais) para a criança e de R$3.000,00 (três mil reais) para cada um dos genitores atende as peculiaridades e a repercussão da causa. Sentença mantida.
8. Recursos conhecidos e desprovidos.